Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS DO LAUDO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. JUROS COMPENSATÓRIOS POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.
1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa ou incorreção em erro.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos destinados ao incremento da atividade produtiva de pessoas jurídicas.
3. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. Nesse sentido, a estipulação da CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária não se revela abusiva, desde que livremente pactuada entre as partes e prevista em contrato.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.